Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR 21. SUSPENSÃO. UNIFORMIDADE NAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Mantém-se decisão que suspendeu o curso do processo em atenção à existência do IRDR 21 que visa definir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Dada a amplitude do IRDR 21, a suspensão do cumprimento de sentença individual proposto por integrante da Fundação Educacional do Distrito Federal é medida necessária para que haja uniformidade nas decisões, sobretudo diante do grande número de ações que tratam do mesmo tema.
2. Agravo desprovido.